Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-20.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DÚVIDAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os delitos praticados num contexto de violência doméstica, as condutas devem ser analisadas sob seus aspectos específicos. Num situação muito conflituosa, com versões não muito covicentes por parte da vítima, deve-se se aplicar o princípio in dubio pro réu.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.